Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-57.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003625-57.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS OMAR MAURMANN BORGES - CPF: 141.152.551-53 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL E DESCONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – ACÓRDÃO QUE PROVEU O APELO E REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL (ACÓRDÃO EXTRA PETITA) - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A por meio da petição de ID 42307985, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto por RUBENS OMAR MAURMANN BORGES contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Aval e Desconstituição de Garantia Hipotecária nº 0003625-57.2017.8.11.0004 – Código 246115.

Em suas razões, o Banco Embargante alega que o acórdão merece aclaramento, ante o erro material, uma vez que, ultrapassando os pedidos formulados na exordial, declarou a nulidade do aval prestado e a garantia hipotecária, nas Cédulas de Crédito Rural, pelo Embargado, porquanto a garantia se trata de único bem de família e, portanto, impenhorável, no termos da Lei Sarney, bem como pessoa física estranha à atividade pecuária realizada ou alheia à pessoa jurídica emitente da Cédula (Agropecuária Rio Tapirapé Ltda).

Aduz que em nenhum momento o Embargado requereu a desconstituição do aval e nulidade da garantia hipotecária por se tratar de único bem de família, sequer houve menção sobre tal fundamento no processo, tanto é que o endereço residencial do autor/Embargado é diverso do imóvel dado em garantia hipotecária.

Afirma que toda a instrução processual e peças apresentadas nos autos se embasaram no Decreto Lei 167/67, precipuamente seu art. 60, § 3º, que em nada se confunde com o fundamento legal de impenhorabilidade em razão de único bem de família, como materialmente errado julgou a Colenda Câmara.

Defende que o acórdão embargado é extra petita, uma vez que a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, porquanto o Tribunal deferiu a prestação pedida com base em fundamento não invocado.

Assim sendo, pugna o Embargante seja o recurso acolhido, a fim de anular o Acórdão combatido, por erro material, e, aplicando-se efeitos infringentes, manter a sentença proferida em primeiro grau.

Sem contrarrazões do Embargado (ID 43620482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 40928983), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto por RUBENS OMAR MAURMANN BORGES contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Aval e Desconstituição de Garantia Hipotecária nº 0003625-57.2017.8.11.0004 – Código 246115, alega o Embargante a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Alega a Embargante que o acórdão embargado é extra petita, uma vez que a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, porquanto o Tribunal deferiu a prestação pedida com base em fundamento não invocado.

Porém, ao contrário do entendimento do Embargante, inexiste tal vício, porquanto o acórdão é suficientemente claro no ponto. Senão, vejamos:

“Fazendo entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania, entendo que se apresenta nula a garantia ofertada pelo autor, único bem de família, protegido pela Lei Sarney (Lei 8090/90) já que, em relação ao empréstimo tomado pela pessoa jurídica e avalizada pelos seus sócios, o autor não teve qualquer beneficio para si ou para sua entidade familiar, condição indispensável para aperfeiçoamento da garantia hipotecária.

Reprisando, o ora apelante não é participante da empreitada pecuária da emitente (pessoa jurídica) nem de seus sócios e também avalistas. O aval e a garantia hipotecária prestados pelo apelante no caso concreto se deram em contrariedade ao artigo 60, § 3°, do Decreto—Lei nº 167/1967, e devem ser declarados nulos como prescreve a própria lei.

Nessa senda, nota-se que o legislador pretendia ao assim proceder, nada mais fez do que proteger a família do agricultor a não serem compelidos a assinarem como garantidores das notas rurais, mais razão ainda teria para ter introduzido o § 3° do art. 60 para dizer respeito as cédulas de crédito rural também, porque o que as Instituições Financeiras exigem é exatamente isto que parentes próximos assinem tais documentos mesmo sem participar da atividade rural do emitente.

Exatamente, como no presente no qual se tem um emitente pessoa jurídica, seus dois sócios como avalistas, aqueles a desempenharem a atividade rural, e o apelante que é amigo próximo deles, obrigado a também intervir de avalista com uma garantia hipotecária ainda, sem qualquer vinculação com a atividade rural daqueles.”

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de vícios no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

De outro norte, ainda que a decisão colegiada tenha afrontado dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pela decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020